Tribunal: TJSP
Processo: 2077807-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÃ - OFÍCIO AO INSS – Decisão que indeferiu pedido expedição de ofício ao INSS, a fim de que fosse informado se o executado possuía cadastro, rendimentos recebíveis, vínculo empregatício e nome do empregador – Possibilidade - Mesmo na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de parte do salário ou do benefício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÃ - OFÍCIO AO INSS – Decisão que indeferiu pedido expedição de ofício ao INSS, a fim de que fosse informado se o executado possuía cadastro, rendimentos recebíveis, vínculo empregatício e nome do empregador – Possibilidade - Mesmo na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de parte do salário ou do benefício previdenciário auferido pelo executado, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família – Decisão da Corte Especial do STJ - Com o advento desta decisão, em tese, é possível a penhora de parte do salário ou do benefício previdenciário auferido pelo executado - Informações sigilosas que não podem ser obtidas sem intervenção judicial – Precedente do TJSP – Pedido de expedição de ofício deferido, resguardada a possibilidade de, em caso de ser efetivada alguma penhora, ser apreciada eventual alegação de impenhorabilidade no caso concreto – Decisão reformada -
RECURSO PROVIDO.